Tribunal: TJPA
Processo: 0021816-71.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0021816-71.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ROUBO QUALIFICADO
. ALEGAÇÃO DE ERRO. REANÁLISE DE MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes embargos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de
julho
de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos por
EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA
, impugnando o
r. Acórdão
ID
9449390
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em
19
/0
5
/2022, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que seja afastada a omissão.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em reconhecimento da causa geral de diminuição de pena consistente na participação de menor importância quando há prova de que o agente concorreu para a consecução do crime de forma efetiva e, por isso, praticou todas as circunstâncias elementares do tipo, diretamente ou por adesão à conduta dos coautores. AUMENTO DO QUANTUM REDUTOR REFERENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA. NÃO ACOLHIMENTO. Inviável a acolhida do pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal (“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime embora não prevista expressamente em lei”), porquanto ausente qualquer fato relevante que conduza ao seu reconhecimento. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do superior tribunal de justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões recursais
,
a
embargante requer a reforma do acórdão, sob o argumento de haver erro na decisão embargada, por não ter considerado válida a confissão da
recorrente
, realizada através de petição, antes da sentença condenatória.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Francisco Barbosa
d
e Oliveira
,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e pela
rejeição
dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado,
a
embargante pleiteia, em suma, que o E. TJE/PA corrija as questões tidas como erradas, no que tange à não aplicação da atenuante da confissão.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Destarte, percebe-se que a embargante busca provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
,
contudo,
REJEITO-OS.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/07/2022